Tribunal: STF
Processo: Rcl 69512
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de Omissão, Contradição, Obscuridade ou Erro Material no acórdão embargado. Embargos não conhecidos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos por C.R.M., em face de acórdão que julgou embargos de declaração anteriores opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental na reclamação.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a existência de erro material no extrato de ata de julgamento do acórdão embargado; e (ii) verificar se ocorreu vício de quorum no julgamento em questão.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão embargado não ostenta quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

    4. A “reclamação por erro”, baseada no art. 89 do RISTF, é manifestamente descabida. A menção ao nome de Ministro na seção "composição" da ata reflete a constituição formal do órgão julgador no início do período da sessão virtual. A efetiva participação ou ausência é registrada, de forma fidedigna, na seção "decisão". Inexistente qualquer contradição ou erro material.

    5. A alegada irregularidade no quórum de julgamento não se verifica. Sessão de julgamento da Turma realizada com a presença e voto de quatro Ministros, em observância ao quórum mínimo de três, previsto no art. 147 do Regimento Interno do STF (RISTF). Inexistência de nulidade.

    6. A convocação de Ministro de outra Turma (art. 41 e 150, § 2º, do RISTF) é medida excepcional aplicável apenas para completar quórum mínimo de deliberação ou para desempate, o que não ocorreu no caso concreto. A superveniente transferência de Ministro para a vaga aberta na Turma não impõe a sua convocação para julgamento virtual já em curso e com quórum legalmente estabelecido.

    7. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a arguição de supostas nulidades processuais não relacionadas aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado.

    8. Os fundamentos trazidos pelo embargante demonstram seu mero inconformismo, levantando questões procedimentais que não se enquadram nas hipóteses taxativas dos embargos de declaração.

    IV. Dispositivo 

    9. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.